Tribunal: TJSP
Processo: 1032753-34.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Responsabilidade civil. Ações de telefonia sob custódia da instituição financeira. Aplicação das disposições do CDC. Provas suficientes à comprovação da titularidade das ações e o fato de o recorrente ser o depositário. Parcial procedência mantida. Determinação de pagamento de indenização pelo valor correspondente às ações, além do pagamento dos dividendos e exibição dos documentos necessários à

Ementa:
Responsabilidade civil. Ações de telefonia sob custódia da instituição financeira. Aplicação das disposições do CDC. Provas suficientes à comprovação da titularidade das ações e o fato de o recorrente ser o depositário. Parcial procedência mantida. Determinação de pagamento de indenização pelo valor correspondente às ações, além do pagamento dos dividendos e exibição dos documentos necessários à liquidação da sentença. Multa. Caráter inibitório da multa cominatória - O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Adequação do montante arbitrado, face à capacidade econômica da instituição financeira - Eventual incremento da quantia devida está diretamente relacionado à desídia no cumprimento espontâneo da ordem judicial. Adequação, ademais, do montante arbitrado face à capacidade econômica da requerida. Multa que não pode ser ínfima, nem pode implicar em enriquecimento sem causa da parte contrária. Desnecessidade de redução ou limitação da multa. Possiblidade de posterior revisão, se o caso, os termos do art. 537, §1o, do CPC

Recurso a que se nega provimento.